Tribunal: STF
Processo: MS 20218
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-06
Data de publicação: 1979-12-06

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. ATO EMANADO DO DIRETOR GERAL DO DASP,
EM VIRTUDE DE COMPETÊNCIA ORIGINARIA QUE LHE FOI OUTORGADA PELO
ARTIGO 10, 'CAPUT' DA LEI 5.645/70, NA REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 1
DA LEI 6510/77.
- INCOMPETENCIA DO S.T.F. (ARTIGO 119, I, 'I' DA CONSTITUIÇÃO).
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM QUE E O COMPETENTE PARA PROCESSA-LO E
JULGA-LO.